Tribunal: STF
Processo: Rcl 83604
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado do Tocantins contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Palmas, sob o fundamento de afronta à ADPF nº 130.



    A defesa alega, em síntese, que:  



    “O Requerente, no exercício legítimo da profissão de JORNALISTA (DRT 1256) e comunicador (DRT1681), vem sendo sistematicamente PERSEGUIDO por MARCO AURÉLIO LUSTOSA, agente de trânsito da ATTM conhecido por sua conduta VIOLENTA e pelo PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO durante o serviço.



    No dia 18/11/2024, durante cobertura jornalística sobre fiscalização de trânsito, o jornalista e comunicador Johnny da Silva Oliveira Lima, afiliado deste sindicato, que já havia sido previamente alertado de que Marco Aurélio, nos bastidores da instituição, afirmava que, onde o encontrasse, “mostraria com quantos paus se faz uma canoa”, ao avistá-lo, correu em sua direção e, com a arma presa em seu coldre, iniciou uma discussão acalorada. Durante o episódio, forjou dois autos de infração, inserindo informações falsas e, assim, incorrendo no crime de falsidade ideológica. Ao longo de toda a ocorrência, fez menção de saque da arma diversas vezes, mesmo na presença da Guarda Metropolitana de Palmas, de outros agentes de trânsito e de transeuntes que acompanhavam a situação. Todo o incidente foi integralmente registrado em vídeo pelo jornalista, constituindo prova robusta do comportamento intimidador, da conduta incompatível com a função pública e dos excessos graves praticados pelo agente. 



    Logo após ser ameaçado no dia 18/11/2024 pelo agente, o jornalista requereu medidas protetivas junto à 2ª Vara Criminal de Palmas, anexando vídeo da ameaça, da arma exposta, da inserção de informações falsas nos autos de infração, todo um acervo probatório robusto e inquestionável. Todos os pedidos foram sistematicamente negados.



    Após tomar conhecimento das medidas jurídicas adotadas pelo jornalista, Marco Aurélio ingressou com demanda idêntica, mas desta vez distribuída à 1ª Vara Criminal de Palmas, ORA RECLAMADA



    Sublinha que a autoridade reclamada deferiu medidas cautelares diversas da prisão em favor de Marco Aurélio Lustosa, entre as quais 



    “Proibição de publicar ou mencionar quaisquer fatos relacionados ao requerente MARCO AURÉLIO LUSTOSA em quaisquer redes sociais de sua propriedade, principalmente no seu perfil do Instagram (@doutormultasoficial_to) e da página “Palmas Turbo News” ou de redes sociais de suas parcerias profissionais, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” 



    Em decorrência, entende haver nesse aspecto indevida censura prévia a traduzir-se em violação ao decidido na ADPF 130.



    Ao final, requer a concessão de liminar para:



    “1.SUSPENDER IMEDIATAMENTE, INALDITA ALTERA PARTE, os efeitos da decisão reclamada; 



    2.CASSAR todas as proibições impostas ao jornalista, quanto a veiculação de matérias sobre o servidor Marco Aurélio Lustosa, agente de trânsito da ATTM, vinculada a Secretaria de Mobilidade Urbana de Palmas/TO;



    3.RESTABELECER plenamente a liberdade de imprensa; 4.DETERMINAR que a autoridade reclamada se ABSTENHA de praticar qualquer ato de censura; 5.COMUNICAR a decisão com MÁXIMA URGÊNCIA às autoridades envolvidas. 



    B) PEDIDO PRINCIPAL 



    JULGAR PROCEDENTE a reclamação para: 



    1.CASSAR DEFINITIVAMENTE a decisão reclamada;



    2.DECLARAR a NULIDADE ABSOLUTA de todos os atos censórios, no que se refere ao exercício de imprensa;



    3.REAFIRMAR a VEDAÇÃO ABSOLUTA à censura prévia; 



    4.DETERMINAR que processos similares sejam IMEDIATAMENTE SUSPENSOS; 



    5.ESTABELECER que NENHUMA AUTORIDADE pode censurar a imprensa; 



    6.COMUNICAR a decisão ao Tribunal de Justiça do Tocantins 



    C) PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS 



    1.AVOCAR o processo originário para julgamento pelo STF; 



    2.DETERMINAR investigação sobre ABUSO DE AUTORIDADE; 



    3.COMUNICAR os fatos ao CNJ e CNMP; 4.ESTABELECER PRECEDENTE VINCULANTE sobre liberdade de imprensa”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.  



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente